Tribunal: TJMT
Processo: 1010054-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010054-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBERLEY GOMES DE REZENDE - CPF: 201.738.811-49 (ADVOGADO), Município de Santa Terezinha (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUAIS DA GLEBA PORTO VELHO - CNPJ: 04.492.704/0001-80 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - CNPJ: 15.031.669/0001-18 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO), E. R. C. - CPF: 097.670.581-84 (TERCEIRO INTERESSADO), V. S. S. - CPF: 113.010.161-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA DUARTE OLIVEIRA - CPF: 068.058.961-93 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. D. S. C. - CPF: 080.984.481-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GEONES DUARTE OLIVEIRA - CPF: 068.058.741-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES DUARTE OLIVEIRA - CPF: 020.810.371-65 (TERCEIRO INTERESSADO), P. L. N. L. - CPF: 101.564.831-22 (TERCEIRO INTERESSADO), V. S. S. - CPF: 113.010.281-50 (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. S. D. C. - CPF: 098.019.131-93 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. C. (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 861.950.001-59 (ADVOGADO), JEIDSON CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AFASTADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.

Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes do STJ.

2.

Embargos de declaração rejeitados, ante a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Santa Terezinha contra o acórdão desta Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto e manteve a decisão de primeiro grau que o obrigou a fornecer transporte escolar para alunos domiciliados no Assentamento Rural Porto Velho.

O embargante aponta contradição no acórdão embargado, eis que os alunos não residem no Município de Santa Terezinha, tampouco estão matriculados em sua rede de ensino, devendo recair a responsabilidade ao Município de Confresa e Estado de Mato Grosso, conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja dado provimento ao agravo de instrumento a fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões no Id. 226345659, onde a embargada sustenta que
“nenhuma das crianças estão na rota escolar de seus respectivos municípios, de modo que, o transporte escolar chega somente até uma determinada região, faz a coleta dos alunos e retorna, ficando às crianças e adolescentes moradora da região ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA PORTO VELHO, desamparadas” – sic,

razão pela qual requer a rejeição dos embargos por ausência de qualquer vício, além da aplicação de multa por litigância de má-fé, ante o caráter protelatório da via escolhida pelo embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são cabíveis conforme previsão do art. 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

O embargante aponta contradição no acórdão que manteve a decisão de primeiro grau, que o obrigou a fornecer transporte escolar aos alunos domiciliados no Assentamento Rural Porto Velho, ao argumento de que os eles não residem no Município de Santa Terezinha, tampouco estão matriculados em sua rede de ensino, mas sim em Confresa, cujo Município, juntamente com o Estado de Mato Grosso, seriam responsáveis conforme a LDB.

Contudo, consoante se extrai do acórdão embargado, o entendimento firmado por este Colegiado pautou-se na responsabilidade solidária dos entes federativos para garantir o transporte escolar, conforme estabelecido pelos arts. 23, inciso V, 205, 208, inciso VII, e 211, § 2o, todos da Constituição Federal, bem como pelos arts. 4o e 54, inciso VII, do ECA.

A Constituição Federal assegura o direito à educação e prevê a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4o). Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade solidária do Município de Santa Terezinha em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza o § 3o do art. 216 da Constituição Federal, assegurado também pelo ECA.

Além disso, foi aventado que
“o fato de domiciliarem em município diverso não exime o agravado, ao menos durante a vigência da decisão agravada, em propiciar o transporte dos alunos,
sobretudo porque geograficamente o Assentamento Porto Velho é mais próximo de seus limites e a obrigação estar inserida dentro do conceito de direito fundamental e de natureza contínua, durante o período letivo que segue
” – sic.
Id. 214206683 – sem destaque no original.

Até porque, a jurisprudência consolidada e a interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais apontam para a responsabilidade compartilhada dos entes federativos na garantia do transporte escolar, independentemente da localização específica da residência ou matrícula dos alunos, desde que esteja configurada a omissão estatal em disponibilizar transporte escolar adequado.

Portanto, ao que se verifica, o embargante busca rever o posicionamento adotado pela Câmara, o que não se presta pela via elegida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos.

Por derradeiro, tenho que não assiste razão à parte embargada, quanto ao seu pedido formulado nas contrarrazões, de condenação do embargante por litigância de má-fé, isso porque não caracteriza a circunstância prevista no art. 80 do CPC, a interposição de declaratórios pela parte, uma vez que se trata de exercício constitucionalmente previsto, de ver reapreciada a decisão que lhe foi desfavorável (art. 5o, XXXV, da CRFB/88).

Ante o exposto,

REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024